Tribunal: TJES
Processo: 5004653-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Renovação de Matrícula - Inadimplência
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004653-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENILSON VIEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA. TRANSFERÊNCIA. APROVEITAMENTO DE MATÉRIA. REQUERIMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recorrente apresentou apenas “print” de telas do sistema da faculdade, cujo assunto se refere a análise de boletos e trancamento da matrícula, não havendo muitos elementos de convicção quanto ao requerimento de aproveitamento de disciplinas cursadas em outras unidades da recorrente;

2. Não bastasse isso, “
o lapso temporal transcorrido entre a última tentativa realizada pelo Autor para dar continuidade ao curso de Direito junto a instituição de ensino superior Requerida e o ajuizamento desta demanda (aproximadamente 04 anos e 5 meses) afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito esse necessário para a concessão da tutela de urgência”
;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5004653-58.2023.8.08.0000

Agravante: Denilson Vieira Rodrigues

Agravado: Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Denilson Vieira Rodrigues contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., indeferiu o seu pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) iniciou o curso de Direito na unidade da agravada localizada em Macapá/AP e, em razão de alteração de seu endereço para o Rio de Janeiro por necessidade do Exército, solicitou a transferência do curso para a respectiva cidade; (b) a administração da unidade não o isentou de todas as matérias já cursadas ou isentadas na unidade anterior, admitindo apenas o aproveitamento de 16 disciplinas das 52 já efetivadas; (c) em razão das movimentações de Estado em razão da necessidade do Exército não pode entrar em contato com a instituição para questionar o não aproveitamento das matérias anteriores; (d) a conclusão do seu curso está sendo prejudicada pela conduta da agravada, que o força a repetir grande parte do seu curso.

Decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (Id 5171562).

Em contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa

Ata da sessão no 4º CEJUSC, em que não houve êxito no acordo (Id 6650449).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Busca o recorrente, em tutela de urgência, que a agravada seja obrigada a admitir a sua transferência com o aproveitamento de matérias que, segundo relata, teriam sido cursadas ou dispensadas na unidade de Macapá da respectiva instituição.

Em pese os argumentos, o recorrente apresentou apenas “print” de telas do sistema da faculdade, cujo assunto se refere a análise de boletos e trancamento da matrícula, não havendo muitos elementos de convicção quanto ao requerimento de aproveitamento de disciplinas cursadas em outras unidades da recorrente.

Sobre o ponto, inclusive, a narrativa do próprio recorrente em sua ação demonstra que foi orientado pela instituição de que o pedido de aproveitamento de matéria, com as respectivas comprovações, deveriam ser realizada por sistema próprio, o que acabou não efetivado diante do seu pedido de trancamento.

Não bastasse isso, como bem salientou o magistrado de origem, “
o lapso temporal transcorrido entre a última tentativa realizada pelo Autor para dar continuidade ao curso de Direito junto a instituição de ensino superior Requerida e o ajuizamento desta demanda (aproximadamente 04 anos e 5 meses) afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito esse necessário para a concessão da tutela de urgência”
.

Assim, a probabilidade do direito e o periculum in mora não estão demonstrados de plano, na forma exigida pelo art. 300 do CPC, de modo que não há justificativa para a revisão da decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.